Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-43.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003480-43.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAGALI ALVES DE CAMPOS - CPF: 353.791.971-91 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MAGALI ALVES DE CAMPOS

EMBARGADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. A parte embargante alega contradição quanto ao afastamento de cerceamento de defesa e à alteração do consumo médio após correção de suposta irregularidade, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao analisar os fundamentos do cerceamento de defesa e da média de consumo, e se o recurso é admissível para fins de prequestionamento, mesmo na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo examinado os temas alegados, inexistindo contradição ou qualquer outro vício sanável por embargos de declaração.

4. O prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento do recurso, quando ausentes os vícios previstos em lei.

5. A oposição dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos já analisados configura mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

6. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos invocados, bastando enfrentar adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

7. Ausentes vícios, rejeitam-se os embargos, sem imposição de multa, por não caracterizada a intenção protelatória, mas com advertência quanto à eventual reiteração indevida do uso do recurso.

IV. Dispositivo e tes
e

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O vício de contradição exige a existência de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verifica quando as teses foram suficientemente enfrentadas. 2. A oposição de embargos de declaração com objetivo meramente infringente não se presta ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAGALI ALVES DE CAMPOS

contra o acórdão de ID. nº
293210371
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão apresenta vícios de contradição quanto à inexistência de cerceamento de defesa, bem como no tocante à alteração da média de consumo após a correção da irregularidade apontada.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria, com vistas a viabilizar a interposição de eventuais recursos excepcionais.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
297945356
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

MAGALI ALVES DE CAMPOS

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAGALI ALVES DE CAMPOS

contra o acórdão de ID. nº
293210371
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: MAGALI ALVES DE CAMPOS

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Magali Alves de Campos contra a sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de comprovação das alegações.

Em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem não considerou a necessidade de produção de prova pericial para atestar a regularidade do relógio medidor de energia, bem como de prova oral, com a inquirição das testemunhas arroladas desde a petição inicial.

Relata, em síntese, que foi surpreendida ao receber duas cobranças referentes ao mês de setembro de 2023, sendo uma no valor de R$ 1.341,00 (mil trezentos e quarenta e um reais) e outra no valor de R$ 1.370,45 (mil trezentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), com as quais não concorda, pois entende que a suposta recuperação de consumo não reflete seu consumo real.

Por fim, requer a reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da inexistência dos débitos ora discutidos, ante a cobrança indevida, bem como a condenação da concessionária de serviços energéticos ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem. Passo ao exame das teses preliminares e de mérito contidas no apelo recursal.

Preliminar.

Da nulidade da sentença. Do cerceamento de defesa. Da necessidade de produção de prova pericial e oral.

A apelante se insurge contra o julgamento antecipado da lide, pois aduz que, em decorrência do valor exorbitante das faturas, seria necessária a realização de perícia na unidade consumidora, a qual seria a “[...] única forma de comprovar se a leitura está correta. [...]” (ID. 288165933 - pág. 5)

No caso em exame, embora a apelante tenha postulado pela produção
deperícia
técnica, verifica-se que o Juízo a quo levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando, que a matéria de fato se encontra satisfatoriamente corroborada por documentos.

Pois bem.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

[...] 3. ‘
Alivre

apreciaçãodaprova
, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...] (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009) [grifo nosso]

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” [Grifo nosso]

Assim, não há que falar em cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos
princípiosda
ampla defesa, do devido processo legal e do
contraditório,atentando
-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cita-se ainda os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.”

(STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) [Grifo nosso]

“[...]
1.Não
configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento.

(STJ, 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/2015) [Grifo nosso]

Ademais, a matéria discutida é eminentemente de direito ou, ao menos, encontra-se suficientemente esclarecida pelos elementos documentais constantes dos autos, de modo que a realização de prova pericial e/ou oitiva de testemunhas não traria qualquer proveito ao deslinde da controvérsia.

Desse modo,
rejeito a preliminar
em referência.

É como voto.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela recorrente.

2.1. Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

A apelante sustenta ser titular da Unidade Consumidora nº 6/409929-7 e que recebeu duas faturas referentes à suposta recuperação de consumo de 1.210 kWh e 1.184 kWh, nos valores de R$ 1.341,00 e R$ 1.370,45, respectivamente, ambas com vencimento em 16/11/2023.

Assevera, contudo, que os referidos valores não condizem com sua média histórica de consumo, que é substancialmente inferior, conforme demonstrado nas faturas anteriores. Afirma que o consumo registrado não se compatibiliza com seus hábitos rotineiros, aduzindo, ainda, jamais ter se valido de qualquer expediente para burlar o sistema de medição, tampouco possuir aparelhos eletrodomésticos de elevado consumo energético.

Alega, outrossim, que a empresa recorrida deixou de observar as normas técnicas estabelecidas na Resolução nº 456/2000 da ANEEL, comprometendo, assim, a regularidade do procedimento adotado.

Por fim, ressalta que o medidor de energia se encontra instalado na parte externa do imóvel, o que, segundo sustenta, pode ter viabilizado a interferência de terceiros ou mesmo eventual falha no equipamento, situações que, em seu entendimento, não podem ser atribuídas à consumidora.

Pois bem.

No caso em apreço, é incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se que a apelada se enquadra na definição legal de fornecedora de serviços, sendo, portanto, objetiva e legalmente responsável pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14 do referido diploma consumerista.

Conforme se depreende dos autos, a cobrança impugnada teve origem em inspeção técnica de rotina realizada na unidade consumidora da apelante, em 03/06/2023.

Na mencionada ocasião, a equipe técnica da concessionária identificou uma suposta irregularidade no sistema de medição, consubstanciada na “existência de fio neutro isolado na alimentação do borne”, fato que, segundo alegado, inviabilizaria a aferição precisa do consumo de energia elétrica no imóvel.

Em razão dessa constatação, foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção
nº 122211670
, conforme
ID 288165918
, por meio do qual a concessionária sustenta estarem demonstradas evidências materiais da irregularidade constatada.

Registre-se, ainda, que foram anexadas ao procedimento fotografias da suposta irregularidade (ID 288165914), em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 1000/2021, a qual disciplina os procedimentos administrativos a serem observados por todas as concessionárias de serviço público de energia elétrica, nos termos das diretrizes emanadas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Nesse sentido, colaciona-se, a seguir, os registros fotográficos constantes dos autos,
in
verbis
:

Em seguida, a parte apelada procedeu à regularização do sistema de medição, a fim de restabelecer a aferição correta do consumo, e notificou a apelante, titular da unidade consumidora, acerca do procedimento adotado, para que, caso tivesse interesse, apresentasse defesa no prazo legal.

Consta, ainda, no Termo de Ocorrência e Inspeção
a assinatura do esposo da apelante, o que demonstra que a inspeção não foi realizada à sua revelia, especialmente porque houve o acompanhamento dos procedimentos. Cumpre salientar, ademais, que a assinatura aposta no referido documento sequer foi objeto de impugnação por parte da consumidora, ora apelante.

Outro ponto relevante a ser ressaltado é que, conforme consta das razões recursais da apelante,
de fato não houve registro de expressivo aumento de consumo após a medição
.
Entretanto, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a irregularidade comprovada pela concessionária de energia elétrica.

Ademais, embora a concessionária não tenha apresentado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado pelo INMETRO, com o objetivo de comprovar possíveis irregularidades internas no aparelho, uma vez que a unidade consumidora foi normalizada no ato da inspeção, demonstrou, por outros meios, que houve consumo de energia elétrica não faturado.

Dessa forma, verifica-se que a parte apelada anexou documentos que comprovam a observância dos procedimentos de perícia técnica, conforme estabelecido pela Resolução nº 1000/2021.

Ressalte-se, ainda, que, tratando-se de fraude externa ao equipamento de medição, a aferição pelo INMETRO torna-se dispensável, sendo a irregularidade devidamente registrada por meio de fotografias.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO
. I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.
(Grifo nosso)

(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)

Noutro giro, verifica-se que foi garantido à apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ou seja, a parte autora foi devidamente notificada — conforme consta da própria petição inicial — acerca da irregularidade identificada pela recorrida, tendo-lhe sido oportunizada a contestação dos documentos apresentados.

Dessa forma, observa-se que a concessionária de energia atuou no exercício regular de seu direito ao constatar a irregularidade no medidor, emitir fatura para recuperação do consumo e proceder à inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência, conforme prevê a legislação aplicável à espécie.

Constatada a existência de irregularidade, consistente em
“fio neutro isolado na alimentação do borne”
, a qual ocasionou a ausência de faturamento e/ou o faturamento inferior ao efetivamente consumido, revela-se legítima a cobrança realizada a título de recuperação de consumo.

É imperioso destacar que, embora o fornecimento de energia elétrica constitua serviço público de natureza essencial, não se pode exigir que a concessionária responsável por sua prestação o faça de forma gratuita por tempo indeterminado, sendo imprescindível a correspondente contraprestação por parte dos usuários.

Com efeito, a recuperação de consumo não possui caráter punitivo, destinando-se, tão somente, a ressarcir a concessionária pela energia efetivamente fornecida, mas não registrada e, consequentemente, não faturada.

Dessa forma, a consumidora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual não há que se falar em ilicitude da cobrança, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
in
verbis
:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cumpre destacar que esse é o entendimento predominante na jurisprudência caseira,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C NULIDADE DE ATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE EXTERNA (SELOS VIOLADOS E NEUTRO ISOLADO) – LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – CONSUMO REGISTRADO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA UTILIZADA – COBRANÇA LEGÍTIMA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a constatação da irregularidade em unidade consumidora após a vistoria técnica realizada pela própria concessionária de serviço público, com prévia notificação do consumidor para acompanhar a inspeção, é legítima a revisão do débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura com o valor remanescente em face do consumidor. (...)”

(N.U 1005861-18.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERV NCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA –
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa”

(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 28/01/2020)

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de Primeiro Grau para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025